Tribunal: TJBA
Processo: 8054164-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054164-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA COVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LEITE CANUTO, MARCELLY GABRIELE SOUZA CANUTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AÇÃO RELATIVA A PASEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão prolatada, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que
concedeu
parcialmente a gratuidade de Justiça, limitando-a às custas iniciais com parcelamento e redução, e determinou a juntada de prova de tentativa de solução administrativa da controvérsia, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Autora faz jus à concessão integral da assistência gratuita diante da comprovação de hipossuficiência econômica; e estabelecer se é legítima a exigência de prévio requerimento administrativo, como condição de procedibilidade em lide que visa à recomposição de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência, firmada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada, apenas, mediante prova em contrário.

4. Os documentos juntados aos autos demonstram que a Agravante, Professora aposentada, percebe renda líquida mensal de R$ 2.417,72 (dois mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), valor comprometido por despesas essenciais, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

5. A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade
judiciária
, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

6. A assistência judiciária gratuita deve ser
deferida
integralmente, quando comprovada a hipossuficiência, inexistindo fundamento para sua concessão parcial no caso concreto.

7. Não há previsão legal ou jurisprudencial que imponha o esgotamento da via administrativa, como condição para o ajuizamento de ação destinada à recomposição de valores do PASEP.

8. A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

9. Precedentes reconhecem a presença do interesse de agir e afastam a extinção do processo sem resolução do mérito, em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 330, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC nº 1.0000.22.231332-2/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 08.02.2023; TJ-BA, AI nº 8040336-55.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de
I
nstrumento n
º
8054164-84.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
MARIA ANGÉLICA COVA DOS SANTOS
,

send
o Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.